Tribunal: STF
Processo: ARE 1605332
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal 2ª Região assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIG. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. SENTENÇA JUDICIAL INVALIDANDO O CANCELAMENTO DO DIPLOMA. CANCELAMENTO QUE AINDA É DIVULGADO NA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR FIXADO PELA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Recurso Cível nº 5018700-34.2023.4.02.5110/RJ, 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal 2ª Região, Rel. Juíza Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, j. 21.10.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “A Justiça Federal Comum é competente para apreciar todos os atos referentes às partes destes autos, tendo em vista que as instituições de ensino superior privadas, se SUBMETEM a norma Federal, o denominado “Sistema Federal de Ensino”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, cumpre registrar que o Tema 1154 do STF não diz sobre a competência dos Juizados Especiais, trata apenas da competência da Justiça Federal para julgar ações que envolvem a expedição ou cancelamento de diplomas de instituições de ensino superior privadas que integram o Sistema Federal de Ensino. Em se tratamento de demanda que envolve dano moral, se o valor da causa não ultrapassar os 60 salários mínimos, há que se reconhecer a competência dos Juizados.” (e-doc. 103)

Verifica-se, portanto, que a 8ª Turma Recursal entendeu que nem se tratando de ação na qual se pleiteia danos morais, cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência para julgar é dos Juizados Especiais Federais.
Assim, a decisão do Tribunal de origem não destoa da tese fixada no Tema 1.154 da Repercussão Geral, na qual se estabeleceu que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”. 
Com efeito, ao fixar tal entendimento, esta Suprema Corte limitou-se a definir a competência da Justiça Federal, sem proceder a distinção entre Justiça Federal comum e Juizados Especiais Federais, por se tratar de matéria atinente à distribuição interna de competência, disciplinada pela legislação processual infraconstitucional.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1465589 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 21-06-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1536199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 30-04-2025)
“Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Juizado Especial Federal. Expedição de diploma. Indenização por danos morais. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Observância do Tema RG nº 1.154. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se discutiu a competência do Juizado Especial Federal para julgar pedido de indenização por danos morais decorrentes de problemas com a expedição de diploma de nível superior. 2. A parte agravante insiste na incompetência do Juizado Especial Federal para a apreciação da causa, sob o argumento de que haveria pedido de desconstituição de ato administrativo federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Federal possui competência para processar e julgar pedido de indenização por danos morais decorrentes de problema com a expedição de diploma de nível superior, em face do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O pedido que poderia gerar a incompetência do Juizado Especial Federal, referente à desconstituição de ato administrativo, foi superado pela perda superveniente do interesse de agir do autor. 6. Para divergir da competência reconhecida pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar pressupostos fático-probatórios e a Lei nº 10.259, de 2001, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Não há inobservância do Tema RG nº 1.154, pois este versa sobre a competência da Justiça Federal como um todo (em contraposição à Justiça Estadual), e não sobre a distinção entre varas comuns e Juizados Especiais Federais. 8. Desde que o valor do pedido de indenização esteja dentro do limite legal estabelecido para os Juizados Especiais Federais, a competência destes é mantida, mesmo diante do Tema RG nº 1.154. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1584240 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-23-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente